Tribunal: TCU
Processo: 025.660/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à notícia que funcionárias e ex-funcionárias do Ministério das Mulheres relataram situações de assédio moral e racismo no órgão.

Inteiro teor:
Acórdão 3179/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Ministério das Mulheres (peça 1). Considerando que a representação, de autoria do Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araujo, trata de alegações de suposto assédio moral cometido pela então Ministra Aparecida Gonçalves e de suposta prática de atos de racismo pela então Secretária-Executiva Maria Helena Guarezi, a partir de matéria publicada no sítio Alma Preta (peça 2) e repercutida no sítio Poder 360 (peça 3), contendo, em síntese, as seguintes alegações: "a) A Secretária-Executiva, Maria Helena Guarezi, teria praticado racismo por supostamente ter pedido à então Secretária de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política (SENATP), Carmen Foro, que se sentasse durante uma reunião, alegando que o cabelo crespo de Carmen estaria "atrapalhando a visão do espaço". A Ministra Aparecida Gonçalves foi acusada de omissão, pois teria sido informada sobre o incidente de racismo e não tomou providências (peça 1, p. 2). b) A Secretária-Executiva Maria Helena Guarezi e a então Ministra Aparecida Gonçalves, seriam responsáveis por práticas recorrentes de assédio moral, comprometendo "a dignidade dos servidores públicos e o ambiente de trabalho". A alegação se baseia, tendo ainda como fonte as matérias supracitadas, nos seguintes acontecimentos: 1. Diversos servidores com problemas de saúde decorrentes do ambiente de trabalho; 2. Exoneração da Secretária da SENATP, Carmen Foro, em 8/8/2023 por "priorizar a campanha eleitoral em vez de suas atribuições no órgão"; 3. Diversas demissões (59) registradas no Diário Oficial da União - DOU o início da gestão da ministra; 4. Gravação de reunião após a exoneração de Carmen Foro, conforme a reportagem do Alma Preta (Peça 2), conteria fala da ministra ameaçando o emprego de servidoras da equipe de Carmen Foro (peça 1, p. 2)." ; considerando que determinei a realização de diligência para colher elementos adicionais, com vistas a uma avaliação mais precisa da procedência e da admissibilidade da representação; considerando que, no que concerne à admissibilidade do feito, a Advocacia-Geral da União (AGU), em resposta, afirmou que "a matéria em discussão não parece efetivamente atrair a competência dessa Eg. Corte" , tendo em vista que "as questões trazidas ao descortino da Corte de Contas envolvem apuração de fatos cuja comprovação dependeria de produção e valoração de provas que não são admitidas no Tribunal de Contas da União, que somente admite prova documental" (peça 17); considerando que, em acréscimo, a AGU aduziu que: "discussões dessa natureza teriam por foro apropriado o Poder Judiciário. Há, igualmente, espaço para apurar e punir desvios como prática de assédio moral e do crime de racismo no âmbito das unidades correicionais, mesmo sem a provocação do agente ofendido. Já estão estabelecidos no ordenamento jurídico, portanto, os meios e foros adequados para que a Administração Pública previna e coíba eventuais prática de assédio moral e ofensa racial" (peça 17); considerando que, com relação, propriamente, ao que fora perguntado, a AGU informou que o Corregedor-Geral da União provocou a atuação da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República para apurar os fatos objetos da representação, originando-se o processo no 00191.001136/2024-12, que resultou no arquivamento do processo em face de Aparecida Gonçalves e Maria Helena Guarezi por ausência de materialidade e falta de indícios suficientes de infração ética (peça 17, p. 2 e peça 18, p. 1); considerando que as consignações da AGU se alinham ao que argumentou a unidade instrutora, in verbis (peça 20): "[...] deve-se considerar, conforme explicitado na instrução inicial (peça 6), que não cabe ao TCU a apuração e análise de possíveis prática de assédio moral e racismo, pois tais infrações configuram ofensa a direitos subjetivos, não havendo interesse público imediato, o que afasta a competência do Tribunal de Contas da União expressa no arts. 535 e 237 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU). Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência recente do tribunal, conforme se depreende das decisões colegiadas presentes no Acórdão 5823/2024-TCU-Primeira Câmara - Ministro Jorge Oliveira, Acórdão 1570/2020-TCU-Plenário - Ministro Raimundo Carreiro; Acórdão 2724/2021-TCU-Plenário - Ministro Aroldo Cedraz; e Acórdão 2232/2021-TCU-Plenário Ministro Aroldo Cedraz. [...] é importante ressaltar que, alinhado com o Acórdão 547/2020-TCU-Plenário , relatado pela Ministra Ana Arraes, o TCU não deve conhecer representações cuja competência seja da Comissão de Ética Pública a não ser que haja vício de forma ou outras irregularidades que possam comprometer a legalidade ou a legitimidade dos atos administrativos. Isso se dá não apenas pela natureza do direito em questão, mas também pela impraticabilidade operacional que decorreria de uma atuação revisional de comissões de ética. Portanto, não se justifica a análise do mérito das decisões tomadas no âmbito da CPE a não ser que houvesse indícios de inconformidade no processo em questão. Assim, o fato de que houve procedimentos apurativos e avaliativos da situação, conforme o previsto na legislação é suficiente para afastar a competência do TCU." considerando que, em face do exposto, impende, em linha com a proposta da unidade instrutora, não conhecer da representação, por tratar de direito subjetivo e não haver elementos suficientes que poderiam, mesmo indiretamente, atrair a competência deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 025.660/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria-Executiva do Ministério das Mulheres. 1.2. Unidade: Ministério das Mulheres. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Rogerio Telles Correia das Neves (OAB/SP 133.445), representando Ministério das Mulheres e Secretaria-Executiva do Ministério das Mulheres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.